Tribunal: TJES
Processo: 5012937-19.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012937-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDINEIA SILVA PINTO
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012937-19.2023.8.08.0012

RECTE.:
LAUDINEIA SILVA PINTO

RECDA.: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AUTORA
AFIRMA
TER SIDO CADASTRADA POR TERCEIROS NA PLATAFORMA IFOOD. RÉ QUE ALEGA REGULARIDADE EM SUA CONDUTA, MAS NÃO APRESENTA PROVAS NESSE SENTIDO. DANOS MORAIS. AUTORA IMPEDIDA DE VENDER SEUS PRODUTOS. ENUNCIADO 30 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7010367.
Contrarrazões Id. 7010373, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7010367), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7010365), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que
tentou realizar cadastro no Ifood, mas não conseguiu, pois encontraram um cadastro em seu nome com todos os seus dados pessoais. Tentou entrar em contato com o Ifood, mas sem êxito.

Em suma, a sentença reconheceu ato ilícito do Ifood ao negar o cadastro de perfil da autora, mas entendeu que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral.

Pois bem. A autora trouxe aos autos Boletim de Ocorrência (Id. 7010347 - Págs. 1/3) no sentido de que tentou criar cadastro no Ifood, mas sem êxito, pois alguém usou seu CNPJ e
criou o cadastro. Também juntou reclamação no Reclame Aqui no mesmo sentido (Id. 7010349 - Págs. 3⁄4) com resposta da requerida alegando que o CNPJ foi bloqueado pois passou por auditoria e foi constatado de que estava em desacordo com os termos de uso da plataforma.

Por sua vez, a ré não juntou nenhum documento para comprovar suas alegações, tendo apresentado contestação genérica e apenas alegado de que seguiu os termos da plataforma bem como a culpa seria do terceiro que criou a conta supostamente falsa. Cabia à recorrida/requerida demonstrar a regularidade de sua conduta com prova documental nesse sentido, comprovando quem realizou a conta fraudulenta bem como a efetiva violação aos termos de uso da plataforma. Ora, a recorrida é quem gerencia a plataforma e possui os dados de seus vendedores. Assim, tenho que as alegações autorais devem ser presumidas como verdadeiras.

Colaciono julgados com casos idênticos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA AUTORA QUE ALEGA TER SIDO CADASTRADA POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE, NA PLATAFORMA "IFOOD". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO O CADASTRO DA EMPRESA, A IMPEDIR NOVAS COMPRAS OU VENDAS EM SEU NOME. RECURSO DA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A LUZ DA CAUSA DE PEDIR INVOCADA. MÉRITO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A JUSTIFICAR O AJUIZAMETO DA AÇÃO. NO ENTANTO,
APELANTE QUE NÃO COMPROVOU QUEM TERIA EFETUADO/TENTADO EFETUAR O CADASTRO DA EMPRESA, A CORROBORAR A TESE DE QUE A INSCRIÇÃO FOI FEITA FRAUDULENTAMENTE. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CADASTRO UTILIZANDO O CNPJ DA EMPRESA APELADA QUE CABIA À PLATAFORMA.
TELAS DO SISTEMA INTERNO INCAPAZES DE CONFIRMAR A AUSÊNCIA DE PEDIDOS NO PERÍODO QUESTIONADO. ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA RESPOSTA DO PEDIDO EXTRAJUDICIAL DE BAIXA NO CADASTRO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PRÓPRIA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (TJ-SC - APL: 50006977320228240113, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 08/08/2023, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contrato de utilização da plataforma Mercado Livre para anúncio e venda de produtos. Suspensão do usuário do autor na plataforma do réu Mercado Livre, com bloqueio de valor no corréu Mercado Pago. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica do demandante que se utiliza da plataforma digital fornecida pelos apelantes, sem possuir conhecimento específico sobre este serviço.
Suspensão da conta, com bloqueio de valores, em razão de alegado vínculo cadastral com outro usuário, que tem pendências financeiras junto ao Mercado Livre. Ausência de prova documental nesse sentido. Conduta abusiva dos réus. Infringência dos "Termos e Condições de Uso" da plataforma não comprovado pelos recorrentes.
Mantido o restabelecimento do usuário do apelado no Mercado Livre e a liberação do saldo na conta do Mercado Pago, como determinado na sentença. Dano moral caracterizado. Autor impedido de comercializar seus produtos na plataforma desde dezembro/2019, sem prévio aviso, além de ter condicionada a liberação da conta à solução das "pendências" por parte de terceiro. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$5.000,00, que não comporta redução. Ônus da sucumbência mantido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10149986720208260482 SP 1014998-67.2020.8.26.0482, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 28/04/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021) (grifo nosso)

Quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de a recorrente ter ficado impedida de comercializar seus produtos na plataforma, sendo que a internet é fundamental para qualquer negócio nos dias de hoje. Além disso, a recorrente entrou em contato com a parte recorrida para resolver a questão administrativamente, inclusive pelo Reclame Aqui (
Id. 7010349 - Págs. 3⁄4
), mas sem êxito, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos
vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,

conforme requerido pelo autor, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços da ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE para CONDENAR a requerida IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., a indenizar à autora LAUDINEIA SILVA PINTO, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativos à indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)